Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110222164APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-08-07
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. INADMISSÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997.
I. Não é juridicamente admissível a instauração de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade para decidir sobre matéria constitucional que está sob o crivo jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, apenas aguardando o julgamento de embargos declaratórios.
II. Em se tratando de dívida fazendária ainda não inscrita em precatório, até que a matéria seja equacionada em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a atualização monetária deve observar o disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997.
III. Incidente de Inconstitucionalidade inadmitido liminarmente. Recurso conhecido e provido.